Tribunal: TJPA
Processo: 0029617-98.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0029617-98.2015.8.14.0006

APELANTE: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI, CKBV FLORESTAL LTDA

APELADO: CKBV FLORESTAL LTDA, SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE APELAÇÃO Nº
0029617-98.2015.8.14.0006

COMARCA DE ORIGEM: SALINOPOLIS

EMBARGANTE: CKBV FLORESTAL LTDA

ADVOGADO: GUILHERME AUGUSTO BANA – OAB/PR 43.045

EMBARGADO: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI

ADVOGADO: SASHA L. FILGUEIRAS XIMENES – OAB/PA 20.986

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO AO SISTEMA “S”. LEGITIMIDADE ATIVA DO SESI/SENAI. AFETAÇÃO DE TEMA REPETITIVO PELO STJ. SUSPENSÃO NACIONAL DETERMINADA. SOBRESTAMENTO DO FEITO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por contribuinte em face de acórdão que manteve a condenação ao pagamento de contribuições compulsórias ao Sistema “S”, afastando a incidência sobre o terço constitucional de férias no período de 2010 a 2012 e reconhecendo sucumbência recíproca. Alegada omissão quanto à suspensão nacional determinada pelo STJ e sobre a possibilidade de apuração setorial da atividade mista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o feito deve ser sobrestado em razão da afetação do Tema Repetitivo nº 1.275 pelo STJ, que discute a legitimidade ativa do SESI/SENAI para cobrança das contribuições previstas no Decreto-Lei nº 4.048/42, à luz da legislação superveniente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Primeira Seção do STJ afetou os EREsp nº 1.793.915/RJ, REsp nº 1.997.816/RJ e REsp nº 2.034.824/RJ ao rito dos repetitivos, fixando o Tema nº 1.275, cuja controvérsia refere-se à legitimidade ativa das entidades do Sistema “S” para promover a cobrança da contribuição.

4. Determinou-se, por consequência, a suspensão nacional de todos os feitos em curso que versem sobre a matéria, nos termos do art. 1.037, II, do CPC.

5. Reconhecida a omissão do acórdão anterior quanto ao tema, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração, com a consequente suspensão do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.

Tese de julgamento:

1. A afetação de recurso especial ao rito dos repetitivos, nos termos do art. 1.037 do CPC, impõe o sobrestamento dos feitos em todas as instâncias que versem sobre a controvérsia jurídica ali delimitada.

2. É devida a suspensão do processo quando verificada omissão no acórdão embargado quanto à existência de determinação de suspensão nacional proferida pelo STJ no julgamento do Tema nº 1.275.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CKBV FLORESTAL LTDA., em face do acórdão de id. 29529491, assim ementado:

“EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRIBUIÇÃO AO SISTEMA "S". ATIVIDADE INDUSTRIAL CONFIGURADA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA POSTERIOR A 15/09/2020. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança promovida pelo Serviço Social da Indústria – SESI, para condenar a empresa CKBV Florestal Ltda ao pagamento de contribuição compulsória, referente ao período de 10/2010 a 07/2012, excluindo-se da base de cálculo valores indenizatórios, como auxílio-doença, aviso prévio indenizado e o terço constitucional de férias.

O SESI recorre para incluir o terço constitucional de férias na base de cálculo da contribuição e requer o reconhecimento da sucumbência mínima. A empresa requerida, por sua vez, sustenta que não exerce atividade industrial, pleiteando a improcedência total da cobrança, ou, subsidiariamente, a exclusão dos empregados vinculados à atividade rural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão:

(i) saber se a atividade da empresa requerida caracteriza-se como industrial para fins de obrigatoriedade da contribuição ao SESI;

(ii) saber se o terço constitucional de férias integra a base de cálculo da contribuição compulsória no período de 2010 a 2012;

(iii) saber se houve sucumbência mínima da parte autora ou sucumbência recíproca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

com transformação e beneficiamento de madeira, enquadrando-se na obrigatoriedade legal de contribuição ao sistema S.

A jurisprudência do STF, no Tema 985, fixou que há incidência de contribuição sobre o terço constitucional de férias gozadas, com efeitos a partir de 15/09/2020, não alcançando o período discutido nos autos (2010–2012), razão pela qual correta a exclusão de tais valores da base de cálculo.

Não comprovada a alegação de atividade preponderantemente rural ou de desconsideração da folha setorial, inviável a exclusão proporcional dos empregados vinculados à atividade rural.

Tendo ambas as partes decaído parcialmente, deve ser mantida a sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A caracterização da atividade empresarial como industrial, ainda que integrada à cadeia agroindustrial, impõe a obrigação de contribuição ao sistema S, nos moldes do Decreto-Lei nº 4.048/42.

2. Não incide contribuição sobre o terço constitucional de férias relativas ao período anterior à publicação da ata de julgamento do Tema 985 do STF, em 15/09/2020.

3. Na hipótese de sucumbência recíproca, deve-se aplicar o art. 86 do CPC, com repartição proporcional das despesas processuais e honorários advocatícios”.

A Embargante nas razões de id. 29798872, aduz em resumo que a 1ª Seção do STJ afetou o tema ao rito dos recursos repetitivos, determinando, inclusive, a suspensão nacional de todos os processos que versem sobre a legitimidade ativa do SENAI/SESI para a cobrança das contribuições previstas no Decreto-Lei nº 4.048/42.

Alega ainda que o acórdão foi omisso no tocante a atividade mista sem definição clara de preponderância da embargante, cujo cálculo poderia ser apurada em sede de liquidação de sentença.

Ao final requer sejam acolhidos os embargos de declaração para seja sanada as omissões apontadas.

Sem Contrarrazões, conforme certidão de id. 30091347.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Novo Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

No caso em tela, adianto que assiste razão ao embargante no que tange a necessidade de suspensão do feito. Explico:

De fato, o caso concreto se enquadra nas hipóteses de sobrestamento determinado com a afetação determinada pela Primeira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça em 07 de agosto de 2024 nos EREsps 1.793.915-RJ e 1.997.816-RJ e REsp 2.034.824-RJ, ao rito dos recursos repetitivos, a fim de uniformizar o entendimento a respeito da seguinte controvérsia: "decidir sobre a legitimidade ativa da entidade paraestatal para a constituição e cobrança da contribuição ao SENAI e respectivo adicional previsto no art. 6º, do Decreto-Lei n. 4.048/42, considerando a compatibilidade do art. 50, do Decreto n. 494/62, e do art. 10, do Decreto n. 60.466/67, com o art. 217, do CTN, o art. 146, III, b, da CF/88, a Lei n. 11.457/2007 e legislação posterior".

O C. STJ determinou naqueles autos a "s uspensão do julgamento de todos os processos em primeira e segunda instâncias envolvendo a matéria, inclusive no Superior Tribunal de Justiça (art. 1.037, II, do CPC/2015)".

É caso, portanto, de sobrestamento deste recurso até julgamento do Tema nº 1.275 pelo C. STJ.

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS INTERPOSTOS, para fins de determinar o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema nº 1275 pelo C. STJ, nos termos da fundamentação.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 18/12/2025